Tribunal: TJPA
Processo: 0003762-68.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003762-68.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICO DO ESTADO DO PARA SINTEPP, LEIDIANE MENDES CARNEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Os autores ajuizaram ação constitucional perante o Juízo de Tailândia requerendo a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos.

2.

A Lei n° 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei.

3.

No caso, os autores da ação são servidores públicos municipais da educação, sendo nomeados através de concurso público para exercer cargo do magistério, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4.

Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 12 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra LEIDIANE MENDES CARNEIRO DE LIMA E E GLEYSON SILVA DOMINGOS, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única de Tailândia, que nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0003762-68.2019.8.14.0074), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em síntese, informam, na inicial, que são servidores da rede Pública de Educação do Município, que foram admitidos através de concurso público, e impetraram a ação constitucional requerendo a progressão vertical na carreira, visto que concluíram a Pós-graduação, e em virtude do plano de cargos, carreira e remuneração - PCCR/PED, fazem jus à gratificação, bem como, a progressão funcional.

Notificado, o Município prestou informações, rebatendo os fatos alegados na inicial, discorrendo que a lei 273/2012 reza que só será concedida a progressão após cumprido o período de estágio probatório e que os requerentes não juntaram o comprovando o cumprimento do período.

Aduziu, ainda, que a concessão depende de disponibilidade orçamentaria, e pugnou pelo princípio da reserva do possível.

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pela concessão da pretensão autoral.

A sentença foi proferida, concedendo a segurança e deferindo os pedidos de progressão vertical, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelos requerentes LEIDIANE MENDES CARNEIRO LIMA E GLEYSON SILVA DOMINGOS em desfavor de omissão da Secretaria de Educação e do Prefeito do Município de Tailândia, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao coator no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência desta decisão que ordene:

a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério dos impetrantes para o NIVEL III DA CARREIRA DE PROFESSOR, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO;

b) O pagamento dos valores retroativos para cada um dos impetrantes, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, e encaminhe-se ao MP para análise do crime de prevaricação do então Secretário Municipal de Educação, assim como ato de improbidade administrativa.

Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c sumula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tailândia interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11084476), alegando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aduzindo que o Mandado de Segurança não pode substituir a ação de cobrança, e sob os fundamentos de ilegitimidade da autoridade apontada como Coatora pelos impetrantes.

Pugnou pela ausência de direito líquido e certo, vez que a Câmara Municipal de Tailândia constatou a inconstitucionalidade da lei 273/2012, e presença da lei 288/2013 que configura cumulação da gratificação concedida pelo juiz de primeiro grau. Ademais, a falta de disponibilidade orçamentaria, o que demanda dilação probatória, contraria ao rito do Mandamento Constitucional.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID Num. 11084556), pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e conhecimento, conforme ID Num. 12176949.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, através de seu 15º Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 13411941.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

No mérito, o cerne recursal reside ao capítulo da sentença que determinou a realização da progressão funcional dos impetrantes, por preencherem os requisitos do artigo 58 da lei 273/2012, bem como, a incorporação dos respectivos percentuais sobre os seus vencimentos.

Adianto, que a irresignação do Município não merece prosperar, devendo ser mantida ilesa a sentença atacada, explico.

O direito às progressões almejadas pelos autores, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia, que prevê a possibilidade de progressão vertical do docente desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência. Assim, para que haja a modalidade de provimento derivado, faz-se necessária a comprovação da escolaridade exigida.

Segue a redação das normas citadas:

“Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II – será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;”

Na hipótese dos autos, deve ser ressaltado que os impetrantes são servidores públicos efetivos do Município, tendo ingressado no serviço público por intermédio de aprovação em concurso público, devendo ser aplicado o Plano de Carreira no qual há previsão expressa quanto à progressão funcional pretendida.

O Município Apelante aduz a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado e, desse modo, não se pode permitir a promoção na medida em que, a lei teve sua aplicação suspensa pela entrada em vigor de nova lei e em razão da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.

Com efeito, a promoção é a progressão funcional em que o servidor é deslocado de cargo de classe inferior para outro cargo de classe superior dentro da mesma carreira.

Assim, de acordo com o estatuto municipal, o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter funcional, normalmente simbolizado por índices e padrões, em que a melhoria se concretiza pela elevação dos vencimentos.

Desse modo, como já assentou esta Colenda Turma, a progressão não se equipara a um provimento originário, que poderia ensejar afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto não se confunde com ingresso em carreira diversa daquela já ocupada no serviço público.

Logo, por não se tratar de ascensão funcional, uma vez que o docente não muda de cargo, não há falar em inconstitucionalidade.

Na hipótese dos autos, extrai-se que os recorridos são servidores efetivos do Município de Tailândia no cargo de professor e que concluíram cursos de pós-graduação lato sensu nas respectivas matérias ministradas.

No mesmo sentido, assim se manifestou o Ministério Público:
“Compulsando os autos, é possível aferir que os servidores preencheram os requisitos necessários a amparar a concessão do pleito de progressão vertical, haja vista, que comprovam a conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, cumprindo assim, o requisito exigido por lei.”
.

Assim, é possível aferir que eles preenchem os requisitos necessários para amparar a concessão do pleito de progressão, conforme prescrito na lei de regência.

Ademais, como também já fixado por esta Turma de Direito Público, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossa Turma:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –A autoras ajuizaram ação constitucional perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos

2 – A Lei n° 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei;

3 – In casu, a autoras da ação são servidoras pública municipal da educação, sendo nomeadas através de concurso público para exercerem Cargo do magistério, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, ou seja, Nível III, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

6 - Em remessa necessária, alterar o índice de correção monetária atribuído pelo juízo de primeiro grau. APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013261-13.2018.8.14.0074 – 1ª Turma de Direito Público – TJ/PA – Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (4707572, 4707572, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

Pelos dispositivos supracitados, e pelos julgados desta Corte, verifica-se não existe razão ao apelante, e que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus a progressão funcional.

REMESSA NECESSÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sobre esse ponto, a sentença condenou a o ente Municipal ao pagamento de parcelas retroativas à data da impetração do writ referentes à diferença não percebida devido a inércia da Administração Pública em proceder a progressão em momento oportuno, aplicando como correção monetária o índice INPC/IBGE.

Entretanto, no intuito de ajustar o julgado à tese jurídica no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, a condenação da Fazenda Pública envolvendo demandas envolvendo servidores públicos deve observar os seguintes parâmetros: período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima lançada.

Em remessa necessária, ALTERO EM PARTE a sentença para nela consignar a incidência de correção monetária das referidas parcelas de acordo com o fundamento supra.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023